Tribunal: TJMT
Processo: 1004266-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004266-98.2021.8.11.0000
PACIENTE: EMYLY CRISTINA CAMARGO
IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Herbert Costa Thomann, em favor de Emily Cristina Camargo, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 9a Vara Criminal da Capital.
O impetrante aduz a falta de materialidade, em razão da suposta quebra de cadeia de custódia.
Assinala, ainda, a nulidade das provas colhidas durante a investigação policial em razão da violação de domicílio.
Sustenta a ausência de autoria do delito, e a desclassificação para o crime de posse de droga para consumo pessoal.
Assevera a violação ao art. 400 do CPP, com a inversão da ordem do interrogatório.
Pede, liminarmente, a “suspensão do curso da execução penal”.
Decido.
A despeito das inúmeras teses sustentadas pelo combatente impetrante, certo é que o presente feito não veio instruído com um único documento sequer.
Consta nos autos a seguinte assertiva: “Deixa de juntar aos autos cópia da ação originária visto se tratar de autos virtuais distribuídos no PJe”.
Ocorre, porém, que “o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração”[1].
Não é obrigação do Relator, tampouco dos demais membros que integram a Câmara Criminal, pesquisar a ação penal de origem, buscando as peças processuais hábeis a corroborar as alegações do impetrante.
Aliás, nem há falar na juntada da ação penal originária em sua integralidade, mas apenas dos documentos pertinentes à comprovação das teses suscitadas em sua impetração.
À vista do exposto, faculto ao impetrante, no prazo de cinco dias, a juntada dos documentos necessários à comprovação dos fatos alegados na petição inicial, sob pena de não conhecimento da presente ação constitucional.
Certificado nos autos o decurso do prazo, com ou sem manifestação do impetrante, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] STJ, RHC 131.836/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021.